Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706922-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Maria Aparecida Pereira Leal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701862-41.2020.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. MARIA APARECIDA PEREIRA LEAL formula, na presente ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER, pedido de tutela provisória de urgência, com vistas a compelir o DISTRITO FEDERAL a deferir jornada laboral de 20 horas semanais, sem redução proporcional da remuneração e sem compensação de horário, em face às necessidades de cuidados com o filho e curatelado, até julgamento do mérito. A inicial veio instruída com documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, em especial do relatório médico, constato que o filho da autora é portador de esquizofrenia paranoide, tanto assim que já houve sua interdição absoluta em juízo, conforme comprova a sentença de ID 58745300 - Pág. 16/18. Deste modo, torna-se incompreensível a decisão administrativa atacada, que não o considerou como pessoa com deficiência, na forma da legislação vigente, nos termos do Laudo Pericial 052/2020 (ID 58745298 - Pág. 1). Como se isso não bastasse, o referido ato administrativo impugnado contém vício grave de motivação incompleta, pois se limita a indicar os dispositivos legais em que está pautado, sem qualquer motivação fática, em descompasso com o princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, que deve ser completa, nos termos dos arts. 2o, par. único, VII e 50, da Lei no 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal nos termos da Lei Distrital no 2.834/2001. A par disso, a Constituição Federal elevou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro (art. 1o, III). Acerca da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet assevera que a dependência do elemento distintivo da razão fundamenta-se justamente na proteção daqueles que, por motivo de doença física ou deficiência mental, surgem como especialmente carecedores de proteção. E finalmente: se atribui como objeto da dignidade aquilo que precede qualquer reconhecimento, subtrai-se dela, na procura da “vida humana pura”, a dimensão social, para adquirir-se, por meio disso, a indisponibilidade da dignidade” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da Dignidade: Ensaios de Filosofia do Direito Constitucional. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2005, p. 45-46). Ainda sobre o tema, Luís Roberto Barroso estabelecer um conteúdo mínimo para o princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de que haja uma unicidade e objetividade à sua interpretação e aplicação. Propõe, então, que a concepção minimalista da dignidade humana identifica três aspectos: (i) o valor intrínseco dos todos os seres humanos; (ii) a autonomia de cada indivíduo; (iii) e como valor comunitário, ou seja, a dignidade como heteronomia, que representa o seu elemento social. O autor esclarece que esse terceiro elemento enfatiza o papel do Estado e da comunidade no estabelecimento de metas coletivas e de restrições sobre direitos e liberdades individuais em nome de certa concepção de vida boa (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 72-73 e 87). Desta forma, a concessão de horário especial à autora, com fundamento no art. 61 da LC 840/2011 e art. 42 do Decreto 34.023/2012, atendem o comando constitucional da dignidade da pessoa humana, impondo ao Poder Público restrição à jornada laboral da requerente, sem redução proporcional da remuneração e sem compensação de horário, em face às necessidades de cuidados com o filho e curatelado. Como se isso não bastasse, a Constituição Federal ainda disciplina o dever do Estado em cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II), impõe competência legislativa concorrente para proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV), dentre inúmeros outros dispositivos que tutelam os deficientes (arts. 201, 203, 208, 227 e 244). Em sintonia com as disposições constitucionais, a Lei no 13.146/2015 determina a promoção da inclusão plena da pessoa com deficiência, de molde a viabilizar a esses estudantes o avanço cognitivo. Nesse mesmo sentido caminha a norma no âmbito distrital, a Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, notadamente os princípios elencados no seu art. 4o. Assevere-se, também, que se deve adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social para pessoas portadoras de deficiência, de acordo com a meta de inclusão plena, como bem dispõe o art. 24, inciso I, alínea “e” da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York), que foi ratificada pelo Decreto no 6.949/2009. A probabilidade do direito invocado deriva, fundamentalmente, dessas diretrizes constitucionais e legais, as quais conferiram à tutela dos direitos dos deficientes a natureza de direito público subjetivo, cujo dever indeclinável de concretização foi imposto ao Poder Público. Ademais, segundo relatórios médicos acostados aos autos, o interditado tem necessidade de acompanhamento da mãe por tempo indeterminado devido ao caráter grave e definitivo do transtorno mental em questão (IDs 58745298 - Pág. 2/5) Da mesma forma, tenho por presente o perigo de dano derivado da recusa do Poder Público no reconhecimento do direito à redução da jornada laboral da autora, pois tal indeferimento termina por impedir o exercício de direito fundamental e básico pela requerente e seu filho, afetando, pois, seu direito à saúde, ao desenvolvimento e, portanto, a dignidade da pessoa humana. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao Distrito Federal que estabeleça jornada laboral de 20 horas semanais à requerente, sem redução proporcional da remuneração e sem compensação de horário, em face às necessidades de cuidados com o filho e curatelado, até julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão. Intime-se o Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública, ou quem lhe faça as vezes, para que promova o efetivo cumprimento da determinação contida nesta decisão. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.” Em suas razões recursais (Id. 15162660) a agravante alega, em breve síntese, ser inadmissível a antecipação da tutela pretentida pela recorrida, pois a redução na jornada de trabalho consiste em medida que resulta no aumento indireto da respectiva remuneração. Argumenta que a tutela tem caráter satisfativo, o que reforça a impossibilidade do respectivo deferimento da medida, além de ser potencialmente irreversível e afrontar o interesse público primário. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela antecipada requerida pela recorrida indeferida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal nos termos dos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e deve ser aplicado ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo consiste em avaliar a possibilidade, por meio de decisão liminar, de redução da jornada de trabalho de servidor público em razão de problema de saúde atribuída ao filho da parte. O Distrito Federal, todavia, limitou-se a impugnar a possibilidade, em tese, de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor do aludido ente político. Assim, apenas essa questão foi devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, por força do efeito devolutivo do presente recurso. O art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 deve ser lido em conjunto com o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, com especial atenção às peculiaridades do sistema jurídico pátrio. Assim, é vedada a concessão de medida liminar, em sentido amplo, contra o Poder Público, nas hipóeses em que a demanda tiver por objeto a “compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, não é possível estender o conteúdo da norma restritiva para vedar, de forma ampla e irrestrita, a concessão de tutelas provisórias em desfavor da Administração pública. A pretensão deduzida pela recorrida não se ajusta às hipóteses restritivas aludidas, pois pretende apenas a redução da jornada de trabalho para que tenha mais tempo disponível com o intuito de dedicar-se aos cuidados necessários ao filho, que padece de esquizofrenia paranoide. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 1o, § 3o, DA LEI 8.437/1992; 1o E 2o-B DA LEI 9.494/1997. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1259941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 19/12/2012)”(Ressalvam-se os grifos) Além disso, a pretensão recursal não esbarra na regra restritiva prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009. Com efeito, a pretensão articulada pela recorrida consiste em obter a redução da própria jornada de trabalho. O pedido produz, apenas como consequência secundária, a manutenção da remuneração, a despeito da redução da carga horária. Em outras palavras, a causa de pedir articulada na ação não consiste na obtenção de vantagem pecuniária e, portanto, não deve merecer a imposição da restrição pretendida pelo ora recorrente. Assim, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator